Tribunal: TJSP
Processo: 0000012-27.2019.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000012-27.2019.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante PAULO HENRIQUE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a matéria preliminar,
deram parcial provimento ao apelo, reduzindo-se a pena a um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623
Apelante: Paulo Henrique de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 49.036
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no
dia 15 de junho de 2019, por volta de 17h47, na Rua Francisco Alves
Leitão, no 10, Vila São Pedro, Espírito Santo do Pinhal, quando,
trazia consigo, para fins de tráfico, 1 porção de maconha, com peso
de 0,5g gramas. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo
e local acima descritas, o acusado guardava e tinha em depósito,
para fins de tráfico, 9 porções maconha, com peso de 59g gramas e
39 porções de cocaína, pesando 26,5 gramas. O recorrente foi
condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, além
do pagamento de 250 dias-multa (fls. 154-158).
Apela da sentença, buscando, a nulidade
processual por inépcia da denúncia, reputando-a genérica. No
mérito, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à pena, objetiva a redução da pena em seu grau máximo
(2/3), a fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 177-184).
Contrarrazões a fls. 188-192.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 202-212).
É o relatório.
Inicialmente,
a
denúncia
deve
ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623 -Voto no
3
viável, descrevendo o fato imputado como delituoso em todas
as suas circunstâncias (art. 41 do CPP) para, somente assim,
se possa verificar a possibilidade de seu recebimento.
Na
espécie,
a
inicial
acusatória
identificou corretamente o acusado, fez a exposição dos fatos
criminosos, aduzindo datas e horários do crime, posto que o
réu foi surpreendido, incialmente, na posse de uma pequena
quantidade
de
maconha
e,
como
desdobramento
da
diligência, os agentes públicos localizaram o restante da
droga, apontando os laudos periciais e documentos acostados ao inquérito como fonte de convencimento.
Ademais, classificou o crime e aduziu o rol de testemunhas,
nos exatos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal.
Portanto, não há defeito na inicial que a torne inepta ou
impossibilitasse a adequada defesa do réu.
Passa-se ao mérito.
Segundo a inicial, o acusado praticava
tráfico de drogas e, para tanto, trazia consigo, guardava e tinha em
depósito toda a quantidade e variedade de droga acima aludido. Na
data dos fatos policiais militares, em razão de delação anônima
dando conta de que o apelante estaria comercializando drogas em
sua residência, para lá se dirigiram. Naquele imóvel, os agentes
públicos visualizaram o réu sentado defronte à residência, em poder
do qual foi apreendido um cigarro artesanal de maconha, pesando
0,5 gramas, além da quantia de R$ 10,00. Em razão disso e dada a
existência de informes envolvendo-o com o tráfico, os policiais,
contando com a aquiescência de Paulo, iniciaram vistoria no interior
da residência, oportunidade em que localizaram, escondidas no
interior de um tênis, seis porções de maconha e nove porções de
cocaína. Já dentro de uma cômoda existente no quarto de Paulo
foram apreendidas mais trinta porções de cocaína e três tabletes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623 -Voto no
4
maconha.
O
acusado
confessou
sobejamente
a
traficância nas duas ocasiões em que foi ouvido, nos termos
narrados na denúncia, justificando-se em virtude de estar passando
por dificuldades financeiras.
No extremo oposto, os agentes públicos,
Pedro e Márcio Henrique, harmoniosamente, corroboraram a versão
posta na denúncia.
O auto de constatação preliminar registrou a
apreensão de 0,5 gramas de maconha, outras 59 gramas da mesma
droga e 26,5 gramas de cocaína (fl. 13).
O
exame
químico-toxicológico
registrou
apenas 7,6 gramas líquidas de cocaína (fls. 115-117), não havendo
outro acostado aos autos.
Nestes autos, os autores da prisão
deram depoimentos coerentes e harmônicos, narrando a
ocorrência, da qual resultou a apreensão da droga e não
tinham
qualquer
interesse
particular
numa
falsa
incriminação. Não parece convincente que saíssem pelas
ruas à procura de inocentes e desconhecidos passantes, com
a intenção de incriminá-los falsamente, sem que isso
resultasse em qualquer proveito pessoal ou funcional. Como
não se atina para explicação de tão desarrazoado
comportamento, e porque não foi demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos policiais, é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Ressalte-se que a norma penal encartada no
artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que
podem caracterizar o delito de tráfico. Logo, não seria necessário que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623 -Voto no
5
o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade
de traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim
a posse desse material ilícito é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.
Aliás, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade. Portanto, no caso em tela, porque a confissão
extrajudicial
do
crime
foi
corroborada
pelos
testemunhos
mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo deve ser revisto, pois o exame
químico-toxicológico registrou apenas 7,6 gramas líquidas de
cocaína (fls. 115-117) e, assim, em face da apreensão de
pequena quantidade de droga confirmada por exame pericial,
a sanção deve ser reduzida em dois terços nos termos legais,
restando como definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão,
além do pagamento de 166 dias-multa.
O
regime
inicial
fechado
seria
justificável, pela mais intensa censurabilidade do crime,
revelando a maior temibilidade do acusado.
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do
regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e
equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial
de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59,
ambos do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000012-27.2019.8.26.0623 -Voto no
6
estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível
nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime
menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as
particularidades do caso concreto. ” 1
Nestes autos, fixada a pena no mínimo legal
para o delito, estabelecida a modalidade privilegiada e não anotada
circunstância judicial impeditiva, é de se deferir, na forma do artigo
33, § 2o, alínea c, do Código Penal2, o regime aberto inicial, para a
execução das penas do ora apelante, mais benéfico do que a
substituição da carcerária.
Ante tais motivos, afastada a matéria
preliminar, dá-se parcial provimento ao apelo, reduzindo-se
a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.
2 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;